Tribunal: TJSP
Processo: 1000498-88.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência da embargante. A embargante admitiu ter assinado os cheques entregando-os em branco ao filho, que não honrou compromissos com os investidores e credores. A embargante tinha conhecimento de que o nome de seu filho estava negativado. Ao assinar os cheques em branco, entregando-lhe, conferiu mandato tácito para que preenchesse as cártulas.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência da embargante. A embargante admitiu ter assinado os cheques entregando-os em branco ao filho, que não honrou compromissos com os investidores e credores. A embargante tinha conhecimento de que o nome de seu filho estava negativado. Ao assinar os cheques em branco, entregando-lhe, conferiu mandato tácito para que preenchesse as cártulas. Responde, pois, pelos riscos de sua conduta. A embargante também foi interrogada perante a autoridade policial, onde declarou que chegou a ir ao banco e solicitar extrato para verificar a movimentação da conta corrente. Não comprovou abusividade no preenchimento dos cheques, tratando-se de alegações genéricas, insuficientes para afastar a exigibilidade do crédito. As exceções trazidas pela embargante não têm o condão de desnaturar a exigibilidade dos títulos, notadamente considerando a preponderância da cartularidade no cotejo com as provas coligidas. A embargante fundamentou a tese defensiva em conduta desleal de seu filho, contra quem poderá adotar as medidas processuais que entender cabíveis. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554946
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000498-88.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISALI
GARCIA POPPI, é apelado LOURIVAL SUMMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
2
Apelação:
1000498-88.2019.8.26.0010
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
Foro Regional X Ipiranga 3a Vara Cível
Juiz prolator:
Ligia Maria Tegao Nave
Processo:
1000498-88.2019.8.26.0010
Apelante:
Elisali Garcia Poppi
Apelado:
Lourival Summa
AÇÃO MONITÓRIA. Sentença de parcial procedência.
Insurgência da embargante. A embargante admitiu ter assinado
os cheques entregando-os em branco ao filho, que não honrou
compromissos com os investidores e credores. A embargante
tinha conhecimento de que o nome de seu filho estava
negativado. Ao assinar os cheques em branco, entregando-lhe,
conferiu mandato tácito para que preenchesse as cártulas.
Responde, pois, pelos riscos de sua conduta. A embargante
também foi interrogada perante a autoridade policial, onde
declarou que chegou a ir ao banco e solicitar extrato para
verificar a movimentação da conta corrente. Não comprovou
abusividade no preenchimento dos cheques, tratando-se de
alegações genéricas, insuficientes para afastar a exigibilidade do
crédito. As exceções trazidas pela embargante não têm o condão
de desnaturar a exigibilidade dos títulos, notadamente
considerando a preponderância da cartularidade no cotejo com
as provas coligidas. A embargante fundamentou a tese defensiva
em conduta desleal de seu filho, contra quem poderá adotar as
medidas processuais que entender cabíveis. Sentença mantida.
Recurso não provido.
VOTO No 21789
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
133/135, que julgou parcialmente procedente a ação monitória, “para
CONDENAR a requerida ao pagamento das quantias indicadas nos cheques que
instruíram a inicial, acrescidas de correção monetária, conforme a Tabela Prática do
TJSP, desde a data de emissão estampada na cártula, e de juros de mora de 1% ao
mês, a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de
compensação (Tema 942)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
3
Em razão da sucumbência mínima do autor, condenou
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios da parte contrária, fixados por equidade em
R$4.000,00, observado o disposto no art. 99, §3o, do CPC.
Recorre a requerida.
Insiste na tese de que os cheques foram fraudados, daí
o motivo da sustação.
Alega que a instituição financeira recusou as cártulas
em razão da irregularidade. O motivo 35 revelaria “fraude na emissão”.
Afirma a presença de três tipos de grafia no cheque, o
que considera indício de “fraude ideológica”.
Sustenta ter informado a existência de processo
criminal no qual investigar-se-ia a legalidade das cártulas objeto da ação,
todas repassadas a Fabio Garcia Poppi, pessoa que teria realizado
investimentos em agronegócio envolvendo os cheques em análise.
Assevera que em seu depoimento perante o processo
criminal, o recorrido confessou ter realizado o negócio com Fabio Garcia
Poppi, investigado em inquérito policial.
Afirma que a situação justifica a suspensão do feito
para que se aguarde a produção de prova técnica a ser realizada naqueles
autos.
Subsidiariamente, diz que a impugnação dos cálculos
foi parcialmente acolhida para a exclusão dos juros e correção monetária no
valor de R$25.824,87, que representa cerca de 13% do valor real da pretensão
do apelado. Diante disso, busca o redimensionamento da sucumbência (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
4
151/159).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 162/166).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou os
elementos trazidos aos autos:
“LOURIVAL SUMMA ajuizou ação monitória contra ELISALI
GARCIA POPPI EPP, alegando, em síntese, que mantinha
relacionamento de amizade com a sócia da empresa, Elisali
Garcia Poppi, e com o filho dela, Fábio Garcia Poppi. Por tal
motivo,
emprestou-lhe
dinheiro,
tendo
aquela
emitido
cheques como garantia de pagamento da dívida, totalizando
R$ 219.163,41. Menciona que os cheques não foram
compensados, não tendo a sócia da empresa quitado o
débito, mesmo após notificada extrajudicialmente (p. 01/09).
Juntou documentos (p. 10/42 e 47/55).
A requerida foi citada e apresentou contestação, alegando,
em resumo, que "emprestou o nome" para o filho, Fábio
Garcia Poppi, tendo assinado documentos para constituição
da empresa, contratos bancários e cártulas de cheques em
branco. Relata ter ciência de que Fabio realizava
investimentos e empréstimos, entretanto, o filho mencionou
que os cheques seriam utilizados "para mera garantia" e não
seriam descontados. Por fim, afirma que o filho desapareceu
e que os títulos são nulos, por conta do preenchimento
abusivo,
bem
como
a
irregularidade
dos
cálculos
apresentados (p. 81/86). Juntou documentos (p. 87/110).
Houve réplica (p. 114/124) e manifestação da embargante
sobre os documentos juntados (p. 127/131)” (fl. 133).
A sentença não comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
5
O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, inciso
I, determina que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que
afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter
direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro”.
Os cheques carreados aos autos (fls. 18/22) perderam a
eficácia executiva, podendo, entretanto, embasar a ação monitória, nos termos
do dispositivo legal mencionado.
Estando a ação embasada em cheques, prova
suficientemente hábil para a propositura da demanda, cabia ao embargante o
ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo
Civil.
O autor afirmou que mantinha um relacionamento de
amizade com a sócia da empresa requerida, Elisali Garcia Poppi, e seu filho,
Fábio Garcia Poppi.
Disse que emprestou determinada quantia à requerida,
que teria emitido cheques em favor do autor, perfazendo o montante de
R$219.163,41.
Aduziu que findo o prazo para a devolução da quantia
emprestada, o requerente não conseguiu compensar os cheques emitidos em
seu favor (fls. 14/33).
A requerida opôs embargos monitórios.
Afirmou nulidade em razão do preenchimento abusivo
dos títulos.
Disse que é genitora de Fabio Garcia Poppi, a quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
6
emprestou o nome para que pudesse fazer movimentações financeiras,
impossibilitadas em razão da negativação.
Alegou que diante da confiança em seu filho, assinou
os contratos para abertura de empresa e conta corrente no banco sacado, bem
como diversas cártulas em branco para ele que “não só controlava a
movimentação financeira da conta corrente em questão, mas também tratava
do preenchimento e utilização dos cheques”.
Disse que de acordo com a informação prestada por
Fábio, os cheques seriam utilizados para mera garantia, ou seja, nunca seriam
descontados.
Argumentou que “não tinha conhecimento das
operações realizadas pelo Sr. Fabio, sabendo, tão somente, que este
realizava investimentos e empréstimos para fomento de produtos agrícolas,
demonstrando solidez e responsabilidade”.
Sustentou desconhecer a causa subjacente à emissão
das cártulas.
Afirmou, porém, que seu filho Fábio desapareceu ao
passo que a embargante passou a sofrer diversas cobranças como a presente, a
despeito de desconhecer a origem.
Asseverou que “os títulos em questão foram entregues ao
Sr. Fábio, em branco e em confiança para servir de garantia. A Embargante
desconhecia o valor, a identidade do credor e a operação que os títulos garantiriam.
Assim, os títulos como se apresentam, preenchidos sem o
conhecimento da Embargante e utilizados para fim diverso, são nulos”.
Disse que os cheques estavam em posse de Fábio, que
era o responsável pela circulação dos mesmos, existindo inquérito policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
7
onde é investigado pelo crime de estelionato.
Alegou a necessidade de prova técnica já que havia
processo criminal em trâmite, motivo pelo qual pugnou pela suspensão do
feito.
Impugnou os cálculos, sustentando que o valor correto
para a demanda seria R$193.338,54 (fls. 81/86).
Fabio Garcia Poppi é filho da embargante, Elisali
Garcia Poppi.
Como se vê, o documento carreado pela embargante às
fls. 101/108 está incompleto e fora de ordem, o que dificulta a leitura e
visibilização.
Mesmo assim, é possível verificar que Elisali Garcia
Poppi foi ouvida na condição de interrogada em 26 de junho do ano 2018.
Admitiu que “Fábio não honrou com os investidores e credores” e que
“emprestou sua conta bancária do banco Bradesco agência 0528 C/C
27950-1 para que Fabio utilizasse e deixava em poder de Fábio, talonários
de cheques assinados. Que Fábio também ficava em poder de seu cartão
Bancário. Que Fábio ficava em poder dos extratos bancários mensais que
chegavam na residência da interrogada. Que a interrogada chegou a ir ao
banco e solicitar extrato para verificar a movimentação, após o início das
entregas e viu que havia grande movimentação de dinheiro, mas nega ter
sido autora destas movimentações. E que “Fábio dava os cheques assinados
pela interrogada como garantia, que Fábio não utilizava seu próprio nome
porque estava negativado com pendências de uma antiga empresa” (fls.
104/103)
O embargado Lourival Summa também foi ouvido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
8
perante a autoridade policial.
Disse que fez investimento no valor de R$460.000,00
com o indivíduo de nome Fabio Garcia Poppi, relativo ao agronegócio no
ramo de cargas de tomates.
Alegou que chegou a receber seus lucros, porém foram
reaplicados.
Aduziu que a partir de janeiro Fábio não mais pagou os
lucros. Rogério, irmão de Fábio, teria afirmado que se tratava de um golpe
aplicado por Fábio e que não havia nenhum investimento em agronegócios.
Sustentou que recebeu diversos cheques por parte de
Fábio, referentes aos investimentos como forma de garantia (fls. 107).
Frise-se que como admitiu, a embargante assinou os
cheques entregando-os em branco ao filho, conferindo-lhe, assim, um
mandato para que preenchesse as cártulas. Destarte, responde pelos riscos de
sua conduta.
Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cerceamento de defesa não
verificado. Alegação do embargante no sentido de que
os
cheques
que
instruem
a
execução
foram
preenchidos pelo credor com data posterior à sua real
data de emissão. Descabimento. Legitimidade do
preenchimento posterior de cheques emitidos com
espaço em branco, à falta de prova de que tenham sido
as cártulas completadas de modo abusivo. Presunção
de que o emitente outorgou mandato ao portador para
completar os cheques. Existência de precedentes desta
Corte. Incidência da Súmula n. 387, do STF. Possibilidade de
se considerar a data aposta na cambial pelo portador como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
9
termo inicial da contagem do prazo prescricional. Prescrição
não consumada. Inexistência de prova apta a elidir a
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade dos cheques
que lastreiam o processo executivo. Falta de prova cabal da
cobrança de juros onzenários, a inviabilizar o acolhimento da
alegação de agiotagem. Embargos do devedor julgados
improcedentes.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso (TJSP, 19a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1001726-74.2017.8.26.0073, Relator Desembargador João
Camillo de Almeida Prado Costa, julgado em 26/11/2018,
v.n., g.n.).
Embargos à execução Cheque Agiotagem - Verossimilhança
Cerceamento de defesa Títulos emitidos com omissões
Prescrição. 1. Não há cerceamento de defesa quando o
julgamento da lide independe de dilação probatória. 2. A
emissão de um título em branco ou com omissões
equivale à outorga de mandato tácito, pelo que, se não
restar comprovado que ele foi preenchido de forma
abusiva pelo credor-mandatário, não há que se falar
em nulidade da cártula. 3. Para a desconstituição total ou
parcial do cheque, o devedor deve provar, de forma
irrefutável, cabal e convincente, que ele não tem causa ou
essa é ilegítima ou demonstrar qualquer outro fato impeditivo
ou
extintivo
do
direito
nele
representado.
Embargos
improcedentes. Recurso improvido (TJSP, 21a Câmara de
Direito Privado, apelação no 1001738-88.2017.8.26.0073,
Relator Desembargador Itamar Gaino, julgado em 3/9/2018,
v.u., g.n.).
A apelante não logrou demonstrar má fé do portador.
Como bem ponderou o Juízo, “tendo a requerida fornecido
os cheques assinados e em branco ao filho, pessoa de sua confiança, para garantia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
10
pagamento de dívidas com terceiro, acabou por outorgar mandato tácito àquele a
quem foram confiados os títulos.
Não
há
elementos
que
comprovem
abusividade
no
preenchimento dos cheques, tratando-se de meras alegações genéricas, insuficientes
para afastar a exigibilidade do crédito” (fl. 134).
Além disso, as exceções trazidas pela embargante não
têm o condão de desnaturar a exigibilidade dos títulos, notadamente
considerando a preponderância da cartularidade no cotejo com as provas
coligidas.
A inoponibilidade das exceções pessoais está prevista
expressamente no artigo 25 da Lei 7.357/85:
“Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não
pode opor ao portador exceções fundadas em relações
pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores,
salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento
do devedor”.
A embargante fundamentou a tese defensiva em
conduta desleal de seu filho, Fabio Garcia Poppi, contra quem poderá adotar
as medidas processuais que entender cabíveis.
Assinale-se, por fim, que a recorrente sucumbiu da
maior parte dos pedidos, devendo arcar com os ônus sucumbenciais,
conforme dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, a apelante não comprovou fato
impeditivo ou extintivo do direito do requerente, consoante artigo 373, II do
NCPC.
Daí porque se impõe a integral manutenção da r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000498-88.2019.8.26.0010 -Voto no
11
em complemento aos do presente voto.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
De resto, não se negou vigência a qualquer dispositivo
normativo aduzido, uma vez que o julgador não é obrigado a responder a
todos os argumentos das partes, porém a expor a sua compreensão acerca do
tema e proceder à correspondente fundamentação (art. 93 da Constituição
Federal).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal, fica
majorada a verba honorária fixada em primeira instância em R$80,00,
passando a perfazer o montante de R$4.080,00, com observância ao disposto
no §3o do art. 98 do Código de Processo Civil (fl. 111).
HELIO FARIA
Relator